Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711621-49.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MARCOPOLO SA, SAN MARINO ONIBUS LTDA, VOLARE VEICULOS LTDA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARCOPOLO SA E OUTROS em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o requerimento liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da demanda (2 de março de 2021). Compulsando os autos do processo originário no 0701154-54.2021.8.07.0018, verifico que, em 13/05/2021, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo o magistrado sentenciante CONCEDIDO A SEGURANÇA “para determinar à autoridade impetrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da presente demanda (2 de março de 2021).(...)” (id 91118530 daqueles autos) Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator